Tribunal: TJBA
Processo: 8015637-47.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015637-47.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: VALDIR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
AJAX MERCES ATTA JUNIOR, ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO E SEM QUE SE DEMONSTRASSE CONCRETAMENTE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Valdir dos Santos Silva das imputações dos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, determinando ainda a restituição de bens apreendidos. O Parquet pleiteou a condenação do réu e, em memoriais, o recebimento de aditamento para inclusão do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são lícitas e suficientes para amparar condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se é admissível o aditamento da denúncia com base em provas reputadas ilícitas pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é válida quando fundada em razões objetivas e anteriores à diligência policial, o que não restou comprovado no caso, sendo a prova derivada considerada ilícita pela sentença com base no Tema 280 da repercussão geral do STF (RE 603.616).

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência apresentam contradições relevantes quanto à abordagem do réu, à existência de justa causa para o ingresso domiciliar e à forma como se deu o suposto consentimento, o que compromete a credibilidade da prova testemunhal.

Não há individualização, condução ou identificação formal do suposto usuário delator, tampouco outros elementos probatórios idôneos independentes da diligência reputada ilícita, o que fragiliza o acervo probatório.

A prova técnica (laudo pericial) relativa à arma e aos entorpecentes encontra-se contaminada pela ilicitude da abordagem e do ingresso domiciliar, sendo ilícita por derivação.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria e à materialidade, sendo inadmissível proferir condenação com base em suposições ou provas comprometidas.

O pleito ministerial de aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do CPP, não pode ser acolhido, por se apoiar exclusivamente em prova contaminada pela ilicitude originária.

Deve ser conferido especial valor à sentença absolutória, proferida por juiz que colheu diretamente as provas, em atenção ao princípio da confiança no juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, exige a comprovação prévia e objetiva de fundadas razões, sob pena de ilicitude da prova e de todas as dela derivadas.

2. A existência de contradições nas provas orais, aliada à ausência de justa causa para a diligência policial, inviabiliza o decreto condenatório.

3. Provas obtidas mediante violação de domicílio sem autorização válida são ilícitas e não podem fundamentar aditamento da denúncia nem sustentar condenação penal.

4. Em caso de dúvida razoável sobre autoria e materialidade, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LV; CPP, arts. 386, VII, e 384; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral); TJMG, Apelação Criminal nº 1.0231.11.016168-5/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 11.04.2019; TJDFT, Acórdão nº 1142936, Rel. Jesuíno Rissato, j. 06.12.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8015637-47.2024.8.05.0146
,
da comarca de Juazeiro/BA, em que é Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
VALDIR DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões
dispostas no voto.